Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706520-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDETE CAVALCANTE DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA PÚBLICA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. I. É certo que “a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção” (Lei Complementar no 840/2011, Art. 41, § 3o). II. A recorrente pleiteia reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o ato de remoção, e, por consequência, condenada a requerida em realocá-la em seu antigo local de trabalho. Sustenta, em síntese, que (i) “o local onde laborava anteriormente estaria funcionando com um servidor a menos, o que possibilitaria seu retorno”; (ii) “a motivação apresentada pela Administração (o CREAS Planaltina-DF se encontrava com déficit de funcionários e que a remoção da recorrente seria prejudicial ao bom funcionamento do local) é completamente ilegítima, uma vez que o próprio CREAS se manifestou no sentido que não havia nenhuma objeção a que a Recorrente fosse removida de volta para seu posto de trabalho originário”; (iii) “é completamente inverossímil a alegação de que a Recorrente teria sido removida para o CREAS-Planaltina em razão de déficit de funcionários local”; (iv) o ato de remoção teria sido arbitrário; (v) sofre ameaças por “usuários” dentro do seu local de trabalho. III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. IV. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não demonstrada efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do ato de remoção, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade, notadamente no que concerne à motivação. V. Nesse particular, a recorrente (especialista em assistência social) não comprovou que sua atual unidade laborativa estaria com o quadro completo de servidores e que a sua permanência, na referida lotação, não seria mais necessária, ante a carência de recursos humanos consignada no ato de remoção (motivação). VI. Não fosse isso suficiente, a própria administração pública sustenta que o CREAS Planaltina apresenta “déficit” de assistentes sociais, e “a remoção de unidade que foi identificada como estando em situação crítica para outra que foi avaliada como uma unidade que poderia dispor de profissional é um retrocesso ao processo anteriormente realizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas” (ID. 12744144, pág.9), sem embargo de que a pleiteada remoção poderá ocorrer por meio de permuta ou por motivo de saúde, circunstância que “deverá ser comprovada por junta médica oficial da Subsaúde/Seplag” (ID. 12744144, pág. 18). VII. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1028464, DJE: 03/07/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão n.1092857, DJE: 22/05/2018). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 04 de Fevereiro de 2020. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Presidente e Relator”. A recorrente alega ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal em razão do desrespeito à teoria dos motivos determinantes, o que, em consequência, afrontaria o princípio da moralidade. Sustenta ainda que, embora a Administração tenha praticado o ato de remoção de forma devidamente motivada, esta teria ocorrido eivada de vício. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente não teria se desincumbido do ônus da plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)". Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretenderia, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)". Por fim, constata-se, ainda, que a questão de fundo seria de cunho infraconstitucional. Não caberia, pois, a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência no sentido de não admitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil à admissibilidade do recurso extraordinário: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal